Tribunal: TJDFT
Processo: 0745353-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745353-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. H. R. D. A. AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Declaratória de Inexistência de Débito – Empréstimo – Seguro – Prova Inequívoca – Não Apresentada - Ausência de Urgência – Indeferimento. P. H. R. D. A. interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela, mantendo os descontos realizados pela instituição financeira na conta corrente do agravante, em razão de contrato acessório de empréstimo consignado. Em suas razões recursais, o recorrente aduz tratar-se de venda casada. Afirma, também, não ter sido comunicado sobre o contrato acessório e nem informado sobre o valor das parcelas relativas ao seguro. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento parcial da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a Jurisprudência do Tribunal de Justiça possui julgados no sentido da ausência de que “opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, contra as quais ora se insurge a parte autora, somente poderão ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie, devendo, na hipótese contrária, prevalecerem, ex vi do princípio pacta sunt servanda." (Acórdão n.983104, 20150110658722APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 12/12/2016. Pág.: 178/197). Assim, a validade do contrato é a regra. A declaração de invalidade é exceção e, nesse caso, exige a melhor análise das provas, a fim de apurar se foi, ou não, descumprido o dever de informação. Aponto, ainda, que o recorrente sequer tentou demonstrar a existência de todos os requisitos cumulativos, dispostos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Muito embora exista um esforço argumentativo para demonstrar a probabilidade de direito, não há qualquer alegação ou demonstração de urgência, capaz de demonstrar a necessidade de subverter a ordem típica do processo. Vale dizer, o recurso não aponta qualquer motivo de perigo de dano de difícil ou impossível reparação. Nesse contexto, vislumbro ser possível aguardar o exercício do contraditório e a análise colegiada da questão. Importante frisar, nesse ponto, que em caso de reconhecimento da nulidade do contrato acessório, os valores indevidamente cobrados serão devolvidos com a devida correção monetária, não havendo risco de prejuízo irreversível ao agravante. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intimem-se a Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator